Tribunal: TJES
Processo: 5018130-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018130-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, em ação anulatória movida por DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A, reduziu em 50% o valor de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, fixando-a em R$ 15.540,96. O juízo de primeiro grau reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta pelo Procon à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se a condenação em honorários advocatícios deve ser atribuída integralmente à parte apelada, reconhecendo a sucumbência mínima do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Poder Judiciário pode revisar multas administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor quando verificada a sua desproporcionalidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
A fixação da multa administrativa deve considerar critérios objetivos, como a gravidade da infração, a extensão do dano e a condição econômica do fornecedor, devendo sua dosimetria ser adequadamente fundamentada pelo órgão aplicador.

5.
No caso concreto, a decisão administrativa não demonstrou de maneira clara e precisa os critérios que justificaram a imposição da multa no montante originário de R$ 31.081,92, sobretudo diante do prejuízo econômico suportado pela consumidora, no valor de R$ 699,00.

6.
A redução do valor da multa para R$ 15.540,96 mantém seu caráter pedagógico e sancionatório, sem afastar os critérios previstos na legislação aplicável.

7.
A revisão do quantum da multa pelo juízo de primeiro grau não caracteriza afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/2003 nem violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois não houve controle de constitucionalidade da norma municipal, mas mera interpretação de normas infraconstitucionais.

8.
O reconhecimento da sucumbência recíproca decorre do fato de que a parte autora não obteve a anulação da multa, mas apenas sua redução, de modo que ambas as partes obtiveram êxito parcial na demanda, justificando a divisão proporcional dos encargos
sucumbenciais
, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando verificada sua desproporcionalidade, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2.
A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando a parte autora obtém a redução da multa, mas não sua anulação, justificando a divisão proporcional dos encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 3º, I, § 11, e 86; CDC, art. 57; Decreto Municipal nº 11.738/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 10; TJES, Apelação nº 0002177-07.2016.8.08.0024, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 16/11/2023; TJES, Apelação nº 5008446-64.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interpost
o

p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença
de
ID
10131878, proferida pel
o Juízo da 5
ª V
ARA DA FAZENDA P
Ú
BLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE de
Vitória/
ES,
que,
nos autos da ação anulatória proposta por
DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A
, acolheu parcialmente o pedido inicial para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no
P
rocesso Administrativo n° 3380447/2020,
instaurado pelo
Procon Municipal.

Além disso, o magistrado
de primeiro grau
reconheceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais de forma proporcional (
pro rata
), bem como fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente à redução da penalidade imposta,
de modo que o
pagamento deverá ser realizado por cada parte ao advogado da parte contrária, conforme disposto no artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
(
ID
10131881
)
,

o
ente público apelante

sustenta, em resumo
:
(I)
que

o valor da multa aplicada pelo Procon municipal levou em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes, tudo conforme
Decreto Municipal n.° 11.738/03
e
do Decreto Federal 2.181/97;

(II)
que

a redução da multa
pela r. sentença, deu-se de forma subjetiva;

(III)

que a redução do valor arbitrado pelo Procon Municipal de Vitória, afastaria a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o que apenas poderia ser feito, no âmbito do TJES, mediante controle de constitucionalidade incidental,
em conformidade com a Súmula Vinculante 10 do STF
;
(IV)
que
deve ser
reconhecid
a
a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida que obteve êxito quanto as questões de mérito de maior relevância, o que atribuiria o ônus sucumbencial integralmente para a requerente/apelada.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença,
a

fim de que seja julgado totalmente improcedente os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, seja reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à parte apelada.

A parte apelad
a
, apesar de intimada
(ID
10131882
)
, não apresentou contrarrazões.

Inicialmente, observa-se que o
processo administrativo analisado na presente demanda teve origem na reclamação formulada pela consumidora Sra. Mirtes Maria Campagnaro, que relatou a aquisição de um CPU CCE MEN 2GB pelo valor de R$ 699,00. O produto teria apresentado vício de qualidade, sendo encaminhado à assistência técnica em 04/04/2013. No entanto, mesmo após sucessivos reparos, o defeito não foi sanado, e a consumidora não obteve retorno quanto à solução do problema.

No âmbito do procedimento administrativo, foi realizada audiência de conciliação perante o Procon Municipal, na qual a empresa reclamada, ora apelada, comprometeu-se a restituir o valor pago pelo produto no prazo de 20 dias úteis, contados a partir da data da audiência (10/06/2014).

Todavia, a consumidora retornou ao Procon Municipal alegando o descumprimento do acordo, o que levou à prolação de decisão administrativa aplicando multa à empresa no montante de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).

Diante disso,
DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A
ajuizou a presente ação anulatória em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, alegando ter cumprido o acordo firmado na audiência. Sustentou que a multa aplicada foi ilegal, desproporcional e excessiva, pleiteando sua anulação ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reduzindo em 50% o valor da penalidade imposta, fixando-a em R$ 15.540,96 (quinze mil quinhentos e quarenta reais e noventa e seis centavos). Fundamentou sua decisão no fato de que a multa originalmente aplicada se mostrava exorbitante diante das circunstâncias do caso concreto, devendo ser ajustada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs o presente recurso, sustentando que a penalidade deve ser mantida em seu valor original, uma vez que foi fixada com base em critérios objetivos previstos na legislação.

Pois bem.
A
questão posta no presente recurso cinge-se em verificar acerca da
possibilidade de
redução do valor da multa aplicada pelo juízo
a quo
na sentença recorrida.

Em relação a redução do valor da penalidade fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor, registra-se que é firme a orientação deste E. Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA QUESTIONADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Ação Anulatória objetivando anulação dos processos administrativos nº 2984/2011 e nº 3734/2011, e suas respectivas CDA’s, diante das diversas nulidade elencadas na peça inaugural, sobretudo em razão da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das multas sacionatórias.
2. Na fixação da multa administrativa devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, produzindo o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza. 3. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 4. É firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto à “possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018) 5. Nesse sentido, a multa administrativa fixada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) afigura-se excessivamente onerosa frente às circunstâncias evidenciadas no caso vertente, originada de reclamação quanto à compra de um guarda roupas e uma cama, cujo custo foi de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Assim, ainda que reprovável a conduta perpetrada pela apelada, não houve qualquer vantagem excessiva auferida no caso, razão pela qual entendo ser imperativa a redução do valor da multa para R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme fixado pelo d. Juízo a quo, valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório. 6. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (TJES. 3ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002177-07.2016.8.08.0024. Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva. Julgado em: 16/11/2023)

Com efeito, embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão.

N
o presente caso, embora o Procon Municipal tenha afirmado que foram observados os critérios decorrentes de lei para a dosimetria da dita penalidade, não há, na decisão administrativa proferida
(
ID
10131856)
qualquer menção concreta a particularizar esses critérios,
tendo em vista que as
circunstâncias motivadoras de atenuação ou agravamento da sanção são indicadas de maneira genérica e abstrata na decisão, sem especificação da conduta praticada pela empresa recorrida a favor do aumento ou da diminuição da multa.

N
esse sentido, pode-se inferir que o Procon Municipal não demonstrou de maneira clara e precisa as razões que levaram à fixação da multa no patamar de
R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos),
sobretudo, pois, verifica-se desproporcionalidade com o dano suportado pela consumidora de

R$ 699,00
(
seiscentos
e noventa e nove
reais),
relativo ao valor
do produto adquirido que apresentou defeito.

Dessa forma, a redução do valor da multa
para
R$ 15.540,96 (quinze mil quinhentos e quarenta reais e noventa e seis centavos)
,
além de respeitar os
critérios previstos no artigo 57, do CDC, e
ainda
no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente
atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
e a
vantagem auferida.

Além disso, a redução da multa no caso em análise preservou o caráter pedagógico e sancionatório da penalidade administrativa, cujo objetivo primordial é coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e responsabilizar os infratores, prevenindo a reincidência de tais condutas.

Ademais, observa-se que o valor fixado na sentença está em conformidade com parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, havendo, inclusive, precedentes em que as multas foram arbitradas em montante ainda menor. No entanto, considerando que a empresa autora/apelada não interpôs recurso, impõe-se a manutenção do valor estabelecido na sentença.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. MANUTENÇÃO. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - A Empresa/Autora expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2 - A ausência de juntada do processo administrativo que ensejou a cobrança da multa questionada ou mesmo a produção de qualquer prova de que a consumidora não tomou as providências que dela poderiam ser exigidas, obsta a anulação da penalidade aplicada.
3 - As razões do recurso do Município/Apelante não conseguiram demonstrar que o valor da multa estava em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a redução da multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), implementada pela sentença, deve ser mantida, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa.
4 – Recursos desprovidos. Honorários recursais. (TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5008446-64.2022.8.08.0024 – Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida – Julgado em: 04/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam:
(a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A sucumbência foi parcial e deve ser repartida pro rata, nos termos do art. 86 do CPC. 4. Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0009016-09.2020.8.08.0024 - Relator: Des. Carlos Simões Fonseca - Julgado em: 16/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. LEGALIDADE DA MEDIDA VERIFICADA. QUANTUM. REDUÇÃO. VERBA NONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatado o descumprimento do acordo firmado junto ao Procon Municipal, acertada a decisão que aplicou a penalidade de multa ao fornecedor do produto na forma do disposto no art. 56, inc. I, do CDC. A alegação de usurpação de competência não possui fundamento fático porque não houve homologação de acordo entre a apelante e a consumidora na esfera judicial.
O acordo foi celebrado no Procon Municipal. 2. Também não prospera a alegação de que a multa aplicada tenha sido fixada com inobservância dos requisitos legais, mesmo porque eventual nulidade já restou suplantada pela sentença objurgada, oportunidade na qual o julgador a quo reduziu o quantum estabelecido na seara administrativa para R$ 12.000,00 (doze mil reais). 3. Ainda assim, é possível verificar que a multa aplicada pelo Procon Municipal e reduzida pelo julgador a quo para R$ 12.000,00 (doze mil reais) não está adequada ao caso concreto, envolvendo uma reclamação consumerista por vício de aparelho de celular adquirido pelo valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais). 4. Assim, embora se reconheça a atitude reprovável da apelada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em atenção aos precedentes acima trazidos, a multa deve ser reduzida ainda mais, ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual se revela apto a cumprir a função a que se destina,
produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 5. A verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente. 6. Recurso parcialmente provido.(TJES – 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0021478-72.2015.8.08.0347 - Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana - Julgado em: 27/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA MULTA FIXADA SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO. 1. Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na sentença, não há como reconhecer violação ao princípio da dialeticidade, ou a irregularidade formal do recurso por falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que o PROCON/ES detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 3. As provas contidas nos autos não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento do vício do produto adquirido pelo consumidor e a não de substituição pelas empresas fornecedoras, na forma como determina o art. 18, caput e §1º, I a III, do CDC, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57 do aludido diploma legal. 4. Todavia, a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de vício de qualidade em um aparelho celular adquirido por 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. Embora o objetivo da punição neste caso seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
7. Recurso interposto por Claro S/A parcialmente provido. 8. Recurso interposto pelo Município de Vitória desprovido. (TJES - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL –
Apelação cível
n.º 0000740-23.2019.8.08.0024 - Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira - Julgado em: 30/11/2020)

Imprescindível dizer que não prospera a alegação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no sentido de que a redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, afastaria a aplicação do Decreto Municipal n° 11.738/2003, quando esse afastamento apenas poderia ocorrer no TJES através de controle de constitucionalidade,

em conformidade com a Súmula Vinculante 10
1
do STF.

Na realidade, a sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003,
na medida que
as regras
d
o regramento municipal
foram observadas
durante a fundamentação do juízo,
como
a gravidade da infração,
a extensão do dano
e
a
condição econômica do fornecedor, bem como o Código de
D
efesa do Consumidor, com o intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa. Assim, a interpretação de normas infraconstitucionais,
sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade
não representa violação a Súmula Vinculante n° 10 do STF.
Nesse sentido:

[...] 1.
Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional.
2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; [...] (Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000001-96.2018.8.08.0024 EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA EMBARGADO: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
2. Denota-se do v. acórdão embargado que não houve declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n° 11.738/2003, mas sim optou-se por reduzir o valor da multa arbitrada na esfera administrativa, em decorrência dos critérios para sua fixação. 3. Assim, não é necessário que seja submetida tal questão ao Tribunal Pleno, conforme pleiteia a parte embargante, uma vez que não houve violação da cláusula de reserva de plenário. 4. Neste sentido: “Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.”
(TJES, Classe: Apelação, 024151551611, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019). 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000001-96.2018.8.08.0024 - Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho - Julgado em: 15/09/2021)

Em relação ao pedido subsidiário,
relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela atribuição de sucumbência mínima do Município apelante, atribuindo-se o
ônus sucumbencial integralmente para a requerente/apelada,
também não assiste razão.

A apelada pretendeu, na demanda, ver declarada
a nulidade do processo administrativo, e, via de consequência, da respectiva multa, bem como, subsidiariamente, a sua redução. Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.

Esse Tribunal já manifestou no mesmo sentido:

[...] 7. -
O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. O valor das multas aplicadas pelo Procon (R$769.082,54) foi reduzido pela metade na respeitável sentença, devendo cada parte, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130192719, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

[...] 3.
Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190271049, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Diante do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários sucumbenciais em 2%
(dois por cento)
fixados na
sentença
em desfavor do
ente público apelante
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
“
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.